Tribunal: TJDFT
Processo: 0726438-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726438-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SARA PEREIRA DOS SANTOS PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS MARCIANO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de THIAGO DOS SANTOS MARCIANO contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, nos autos da ação penal no 0703659-03.2025.8.07.0010, negou o direito de recorrer em liberdade ao paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto pelo crime de furto qualificado, com base nos seguintes fundamentos (ID. 241317855 da origem): “(...) Proferida a condenação, em observância aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à individualização da pena. À vista da culpabilidade como fator influenciador da reprimenda, observo dos elementos de prova constantes dos autos que o sentenciado agiu com um índice de reprovabilidade normal ao tipo penal, na medida em que não desbordou dos atos comuns à espécie. Após compulsar as certidões acostadas aos autos (ID 236440501), observo que o sentenciado ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado em data anterior ao fato apurado e não alcançadas pela regra do art. 64, inciso I, do Código Penal. Portanto, uma será valorada como reincidência, a ser apreciada em ocasião oportuna (segunda fase), enquanto a remanescente deverá pesar como antecedente penal. Os autos não oferecem meios para analisar a conduta social ou a personalidade do sentenciado. O motivo do crime foi a obtenção de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio e, portanto, não deve beneficiar ou prejudicar o sentenciado. As circunstâncias e as consequências do crime foram comuns à espécie. O comportamento da vítima não teve o condão de motivar a prática do crime e, assim, não deve aproveitar ao sentenciado. Após estas considerações, na primeira fase, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, importando em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Ademais, na segunda fase, observo que concorrem a agravante da reincidência (art. 61, inciso, I do Código Penal) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), devendo ocorrer a compensação entre ambas, segundo preceitua o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça. Logo, estabilizo a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Por derradeiro, na terceira fase, não restou configurada qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a reprimenda definitivamente em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. (...) Após sopesar as penas privativas de liberdade aplicadas, bem como a reincidência ostentada pelos sentenciados, estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, c/c art. 33, §3o, ambos do Código Penal. Esclareço, ao ensejo, que a aplicação dos preceitos contidos na Lei n.o 12.736/12 não é capaz de alterar o regime anteriormente fixado. Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por multa ou restritiva de direito, na forma preconizada pelo art. 44 do Código Penal, porquanto os sentenciados ostentam reincidência. Os sentenciados se encontram presos preventivamente e verifico ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Logo, indefiro a libertação provisória e recomendo-os ao estabelecimento prisional adequado. Determino a destruição do serrote apreendido nos autos (ID 233295595). Em relação aos demais objeto apreendidos, aguarde-se o prazo previsto no art. 123 do Código de Processo Penal, findo o qual sem manifestação do eventual interessado, decreto, desde já, sua perda em favor da União. (...)”. Em sua petição inicial (ID. 73494545), a parte impetrante narra que: a) o paciente foi preso preventivamente em 16/04/2025 por suposta prática de furto qualificado ocorrido em 17/03/2025, tendo sido condenado em primeira instância à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto; b) a prisão preventiva foi decretada com base em condenação de 2021, sem contemporaneidade com o fato investigado, e que não há fundamentação concreta para manutenção da custódia cautelar; c) o crime em questão foi cometido sem violência ou grave ameaça, não sendo justificada a sua prisão preventiva. Requer a concessão de liminar para determinar a imediata libertação do paciente, com base no princípio da homogeneidade das medidas cautelares, e, ao final, a confirmação da ordem para garantir o direito de recorrer em liberdade, subsidiariamente pleiteando a aplicação de medidas cautelares alternativas. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, verifica-se que o ato judicial impugnado de manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentado, considerando a reincidência específica do paciente e a prática delitiva durante o cumprimento de pena anterior. O paciente possui execução penal ativa por crime de roubo (autos no 0401056-54.2021.8.07.0015) e cumpre pena em regime aberto desde dezembro de 2023, tendo praticado o presente delito durante esse período – o que foi, inclusive, confessado por ele em Juízo –, configurando, assim, o seu periculum libertatis. Quanto a quantidade de pena aplicada, verifica-se que o paciente foi condenado em regime semiaberto, regime este em que, ao contrário do que afirmado na exordial (ID. 73494545, p. 07-08), não é incompatível com a prisão preventiva, conforme recente jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada (cf. HC 256479 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, j. 16-06-2025; HC 250421 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 24-03-2025), o que ocorre no caso em tela, em que o paciente é criminoso habitual. Diante destas evidencias iniciais, não se visualizando qualquer ilegalidade que demande uma pronta intervenção deste órgão julgador, INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça por cinco dias (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora